Tribunal: TJDFT
Processo: 0744954-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BRADESCO SAÚDE S/A. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. TEMPO DECORRIDO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. VALOR. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatado o descumprimento de ordem judicial por parte da operadora de plano de saúde, que não anexou aos autos as guias necessárias para a realização de cirurgia bucomaxilofacial no prazo estabelecido, impõe-se a manutenção da multa pecuniária.
2. A demora injustificada na juntada das guias de internação, associada à ausência de justificativa plausível para o não cumprimento tempestivo da obrigação, caracteriza recalcitrância da operadora de saúde, em evidente afronta ao princípio da boa-fé processual, devendo a multa ser mantida.
3. Mostra-se excessiva a multa no valor aplicada pelo Juízo singular de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e dissonante da jurisprudência em caso simular, razão pela qual fica reduzida para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consideração a situação narrada nos autos, o cumprimento superveniente da obrigação e a vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.